Tribunal: TJSP
Processo: 1008497-63.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
r no 173/2020 – Constitucionalidade do referido dispositivo legal reconhecida pelo STF no julgamento do Tema no 1137, ocasião em que se fixou a seguinte tese: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)" – Entendimento que foi reafirmado no julgamento da Reclamação no 48.178/SP pela Suprema Corte, afastando entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso de apelação da FESP providos.
(TJSP; Apelação Cível 1008497-63.2021.8.26.0482; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 06/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/10/2021

Data de publicação:

06/10/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público estadual – Investigador de polícia – Pleiteado o reconhecimento do direito a que seja considerado como tempo hábil à aquisição do adicional temporal (quinquênio) o período entre 28/05/2020 a 31/12/2021 – Impossibilidade – Inteligência do art. 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 173/2020 – Constitucionalidade do referido dispositivo legal reconhecida

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público estadual – Investigador de polícia – Pleiteado o reconhecimento do direito a que seja considerado como tempo hábil à aquisição do adicional temporal (quinquênio) o período entre 28/05/2020 a 31/12/2021 – Impossibilidade – Inteligência do art. 8o, inciso IX, da Lei Complementar no 173/2020 – Constitucionalidade do referido dispositivo legal reconhecida pelo STF no julgamento do Tema no 1137, ocasião em que se fixou a seguinte tese: "É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)" – Entendimento que foi reafirmado no julgamento da Reclamação no 48.178/SP pela Suprema Corte, afastando entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso de apelação da FESP providos.